Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE OFERTA DE SUPORTE FINANCEIRO TEMPORÁRIO. SIMPLES LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 783 do CPC/15, aplicável ao cumprimento de sentença por força do disposto no artigo 513 do CPC/15, o feito executivo pressupõe um título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. No caso em exame, a decisão judicial que defere oferta voluntária da guardiã da Requerida, consistente em destinar à irmã emancipada da menor valor da pensão por morte da genitora de ambas, não possui caráter obrigacional, a conferir a exigibilidade e certeza necessárias ao prosseguimento da ação de cumprimento de sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.